Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002026-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES - CPF: 060.263.611-62 (PACIENTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (IMPETRANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANQUIS PAULO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JONY JONAS FARIAS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 036.782.111-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA - CPF: 046.257.021-51 (TERCEIRO INTERESSADO), YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
E ART. 35,
CAPUT,
AMBOS DA LEI No 11.434/2006 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP –
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SEDE DE LIMINAR – INFORMAÇÕES PRESTADAS –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS –

PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA SEGREGAÇÃO – INCABÍVEL – INCONTESTÁVEL NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do delito, a imprescindibilidade de interromper a mercancia de entorpecentes e as circunstâncias que envolveram a conduta.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu em tese, os delitos tipificados no art. 33,
caput
e art. 35,
caput,
ambos da Lei no 11.434/2006, sendo autuado em 11 de dezembro de 2019.

Relata que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 11 de dezembro de 2019 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, sendo que na mesma data, foi preso em flagrante pelo delito em tese, previsto no art. 33
, caput,
da Lei de Drogas, em razão de terem encontrado em sua posse a quantia de 4,44 (quatro gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha.

Sustenta que o paciente teve a prisão revogada em audiência de custódia, realizada na mesma data de sua prisão, todavia, o paciente foi mantido em cárcere, em razão da prisão decretada nos autos no 22376-07.2019.811.0042, cuja mandado foi cumprido na data de sua prisão em flagrante.

Relata que a defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, porém, após abertura de vistas ao Ministério Público e o pedido da defesa ter sido remetido ao Gabinete do Magistrado, o pedido foi indeferido em 29 de janeiro de 2020.

Sustenta que o paciente é réu primário, não possui antecedente criminal, que a quantidade de maconha apreendida em sua posse é ínfima e era para uso pessoal, não existindo razão para manter o paciente em regime fechado, caso haja condenação.

Aduz que a prisão durante o decorrer do processo é de extrema raridade e afirmações genéricas e abstratas a respeito do delito, não bastam para justificar a custódia preventiva.

Relata que por mais grave que seja o delito apurado e mais robusto que sejam as provas de autoria, esses pressupostos por si só, não são suficientes para a segregação, sendo necessário estar presente algum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que é necessário demonstrar que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal, não servem para atender ao mesmo fim, sendo a prisão preventiva decretada, apenas quando não cabível a substituição por outra medida menos gravosa.

Expõe que a fundamentação utilizada na decisão não contém argumento concreto que evidencie a necessidade de sua segregação e, não demonstra a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo, e, se for o caso, substituindo a prisão pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id. 33528467/33528481).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 34167469), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o mesmo fim – Prisão preventiva – Pretendida a revogação da medida extrema – Alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Gravidade em concreto da infração penal – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Materialidade e indícios de autoria demostrados – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu em tese, os delitos tipificados no art. 33,
caput
e art. 35,
caput,
ambos da Lei no 11.434/2006, sendo preso cautelarmente em 11 de dezembro de 2019.

O impetrante alega que por mais robusto que sejam as provas de autoria, esses pressupostos por si só, não são suficientes para a segregação, sendo necessário estar presente algum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ademais, declara que os fundamentos da decisão não contem argumentos concretos que evidenciem a necessidade da segregação e, não demonstram a impossibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Pois bem.

Cabe ressaltar, que não foi juntada aos autos pelo impetrante a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco a que indeferiu o pedido de revogação da segregação do paciente.

Solicitadas as informações em sede de liminar, sendo essas juntadas, incluindo-se as decisões (Id. 35277981/35277981).

Concernente a decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 35277981), vejamos:

“(...)
Sustenta que a materialidade dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, decorre da própria interceptação dos áudios captados, que somados às investigações operacionais e as prisões em flagrantes realizadas ao longo das investigações, com a correspondente materialização da apreensão do entorpecente, comprovam a prática dos verbos descritos nos artigos 33, "caput" e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Com relação a autoria delitiva, sustenta que o pleito de prisão preventiva será em desfavor dos alvos investigados que tiveram as condutas individualizadas na representação, bem como em relação à associação criminosa demonstrada, ao fundamento que os requisitos de garantia da ordem pública, periculosidade concreta delitiva e garantia da aplicação da lei penal se revelam presentes. (...)

Ainda apurou nas prorrogações da interceptação telefônica
, que os representados FRANQUIS, PAULO FERNANDO, JONY e
DOUGLAS, praticam intensa mercancia de entorpecente, mais precisamente de cocaína, pasta base de cocaína e maconha.
(...)

Em relação aos demais alvos representados, a despeito da ausência de materialização do delito de tráfico de drogas, a prisão cautelar se mostra medida recomendável, posto
que fartamente demonstrado pelo Relatório Técnico n. 39/2019, a imersão na traficância e a assiduidade na prática ilícita, lembrando que a presente cautelar investigativa durou pouco mais de cinco meses e se mostrou produtiva na identificação de diversos diálogos com nítida tratativa de venda de drogas
. (...)

Muito embora os demais alvos investigados, THIAGO BARBOSA DA CRUZ (nome social: "NATASHA MONTINI"), DOUGLAS GUILHERME SILVEIRA CHAVES DE MORAES, PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA e JONY JONAS FARIAS SANTOS (nome social: "LAIANE"), sejam primários e não ostente outros processos criminais em curso
, é possível identificar pela interceptação a renitência deles na prática delitiva, porquanto interceptada várias conversas em dias distintos e alternados — durante o período da interceptação -, com clientes diferentes, de transações de entorpecentes.

Logo,
a ordem pública será abalada, caso permaneçam referidos alvos respondendo em liberdade, destacando que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, consoante disposição do Enunciado n. 45 do TJMT:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
. (...)”

Por sua vez, referente ao pedido de revogação da segregação cautelar, o juiz
a quo
, decidiu (Id. 35277981),
in verbis:

“(...) É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Analisando os autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da representação feita pela autoridade policial (fls. 480/491), não se vislumbrando no pedido da defesa qualquer fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar. (...)

O tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico são crimes que causam grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Assim, quando existirem indícios da prática de tais delitos, principalmente quando desenvolvidos por organização criminosa especializada, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, pelas informações encaminhadas, observa-se que o juízo
a quo
, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente consubstanciado na garantia da ordem pública, ante a participação em tese, do paciente em organização criminosa e circunstância que denotam indícios de seu envolvimento com a traficância.

Com isso, verifica-se a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante a denúncia apresentada pelo Ministério Público, auto circunstanciado de busca e apreensão, auto de apreensão, relatório policial e termo de audiência de apresentação. (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, referente as informações prestadas pelo juízo
a
quo, a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
salvaguardar a da ordem pública
, diante da circunstância que envolvem o caso, a imprescindibilidade de interromper a mercancia de entorpecentes e, considerando a gravidade da conduta evidenciada, justificando assim, sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito perpetrado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso,
indicativas da periculosidade social do réu.

(...) 3. Writ não conhecido.

(HC 332.436/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016)”.
(
sic
-n.n).
”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, verifica-se que inexiste qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, conforme informações prestadas pela autoridade competente.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por sua vez, quanto aos predicados pessoais favoráveis, de elementar conhecimento que, por si sós, não têm o condão de garantir o retorno à liberdade de pessoa que se encontra segregada antecipadamente
.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medidas cautelares diversas da prisão, impende ressaltar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Pelo exposto, denego a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020